Tribunal: TJES
Processo: 5007186-94.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007186-94.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
RECORRIDO: KELLEY BONICENHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRUPO DE ATLETAS PARALÍMPICOS SOB RESPONSABILIDADE DA AUTORA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VIAGEM INTERESTADUAL. EMBARQUE CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DOS PAIS PARA MENOR DE 16 ANOS. DESNECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. MOTORISTA AGIU COM DESRESPEITO AO GRUPO. DANO MORAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DO VALOR PARA R$15.000,00 QUE FOI PEDIDO PELA AUTORA NA INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5007186-94.2023.8.08.0030

Recorrente: TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA

Recorrido: KELLEY BONICENHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9193377).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser anulada por ter sido ultra petita;
b)
que o valor do dano moral fixado em sentença foi além do que foi pedido;
c)
que não foi analisado o conjunto probatório juntado pela parte ré;
d)
que a mídia juntada demonstra a inexistência de tratamento desrespeituoso;
e)
que não deve haver indenização por dano moral e, caso seja mantida, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de ato ilícito consistente na falha da prestação de serviços da parte ré capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Foi sustentado pela parte autora que é treinadora de atletas paralímpicos e que durante uma viagem de ônibus que teria sua partida da cidade de Vitória-ES e tinha como destino a cidade de São Paulo-SP, sofreu atentado à honra por parte do motorista que conduzia o veículo.

Aduz a parte que que o motorista da viação (ré) teve postura arbirária ao solicitar o documento dos pais dos menores que viajavam com a autora, que se alterou quando a parte apresentou a autorização de viagem com autenticação de cartório, que impediu o embarque de alguns passageiros, que durante o trajeto proferiu gracejos por conta da situação e que não concedeu acessibilidade a um dos atletas que é pessoa com deficiência física.

A ré, em conestação, negou os fatos alegados pela parte autora, aduzindo ausência de tratamento diferenciado por parte do motorista.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Assim, o recurso interposto pela parte ré objetiva a reformar da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, caso seja mantida a condenação, que os danos morais sejam minorados.

Para apuração da existência de ato ilícito é importante analisar os fatos alegados pelas partes.

Quanto à postura do motorista de solicitar o documento dos pais dos menores, tenho que a postura está dentro da razoabilidade.

Embora a parte possuísse a autorização de viagem dos menores de 16 (dezesseis) anos com registro em cartório como dispõe o art. 2º, III da resolução nº 295 de 13 de setembro de 2019 do CNJ, nesse ponto observo que a postura do motorista em solicitar a apresentação do documento dos pais poderia ser realizada por extrema cautela para conferir, além do nome do genitor, o número do CPF ou RG e ter certeza da veracidade das informações.

Apesar da postura do motorista de pedir o documento estar dentro do exercício regular do direito, o condicionamento do embarque à apresentação do documento dos pais se configura nítido abuso de direito, nos termo do art. 187 do CC, quando naquele momento já havia sido apresentada pela autora autorização de viagem com firma reconhecia em cartório, sem qualquer
indício
de fraude, bem como que no documento de cada menor consta as
informações
de filiação, o que permitiria avaliar a autenticidade da autorização.

Vejamos o que enuncia do Código Civil.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Vale destacar que a atitude do
motorista
de condicionar o embarque a apresentação de documentação desnecessária demonstra falha na prestação de serviço da empresa, que não providenciou o treinamento necessário para que sua equipe pudesse reconhecer e proceder com a atitude correta no caso de embarque de menores de idade.

Restou demonstrado nos autos que um dos atletas que possui dificuldade de locomoção teve que deixar a poltrona preferencial, localizada no andar inferior do ônibus no qual estava viajando, no meio da viagem, e ser transportado ao andar superior com a ajuda de outro passageiro.

Apesar de que na declaração do motorista haja informação de que aquela poltrona havia sido adquirida por uma pessoa idosa que também possui preferência, não há indicação no documento que demonstra a relação de assentos e passageiros (ID 9193336) que a poltrona preferencial havia sido adquirida por pessoa idosa.

Mesmo que o passageiro que estava na poltrona fosse pessoa idosa, a realocação do passageiro com deficiência para o andar superior do ônibus não era a atitude mais adequada naquela situação, na qual deveria o motorista ter buscado solução mais razoável para solucionar o problema.

Outrossim, no caso da mudança de assento, deveria o motorista da empresa ter prestado assistência ao passageiro, o que não foi feito. Como exposto pelo depoimento da testemunha ouvida em sede de audiência de instrução e julgamento, o motorista se negou a ajudar na locomoção do passageiro cadeirante afirmando que o auxílio era de responsabilidade da treinadora.

Como bem disposto em sentença, a parte autora, na condição de responsável pelos menores, se viu extremamente lesionada moralmente perante ao descaso com seus atletas, pelo qual é compreensível que tais atitudes reflitam em sentimento de humilhação e ofensa pela parte autora, que ultrapassa em muito o mero dissabor.

Embora os fatos ocorridos nitidamente se enquadrem como abalo moral, é importante levar em consideração a postura da autora perante o ocorrido, explico.

Pelos vídeos colacionados aos autos, em especial os de ID 9193066 e ID 9193068, é possível perceber que a autora estava alterada durante a situação, bem como que não há indícios que o motorista estava gritando ou agindo de forma agressiva, visto que mesmo perante xingamentos proferidos por outro passageiro, o motorista não gritou ou proferiu ofensas contra ele ou contra o grupo de atletas.

Em todo o momento as gravações demonstram que o motorista estava falando em tom de voz normal, enquanto a autora falava em tom de voz que foi além da assertividade, de modo que a atitude da parte autora influenciou na reação adversa do motorista quanto ao grupo.

No segundo vídeo, a exemplo, há momentos que a autora profere sons de risada com deboche ante a solicitação do motorista pelo documento da mãe do atleta que possuía mais de 16 anos (ID 9193066. 00:00:23 segundos e 00:00:36 segundos)

Cabe destacar que este fato não exime a parte ré/recorrente da responsabilidade pelos danos causados, uma vez que, embora a atitude da parte autora tenha corroborado para a exaltação dos ânimos, o motorista como profissional, tem o dever de prestar um serviço de qualidade, respeitando e ajudando nas dificuldades de cada passageiro, sem agir com discriminação, em especial quando os passageiros são pessoas com deficiência que possuem resguardado o direito de acessibilidade pela Lei nº 13.146/2015.

Pois bem.

Considerando a nítida relação de consumo entre as partes, incide ao caso a aplicação das normas consumeristas.

Neste sentido, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, no caso de responsabilidade objetiva, basta a comprovação do efetivo dano e o nexo de causalidade com a atitude omissiva ou comissiva do fornecedor, independente da existência de culpa.

Tendo em vista os fatos acima narrados, que demonstram a falha na prestação de serviço por parte da empresa e também o quão grande foi o dissabor e ofensa vivenciada pela parte autora, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

O art. 944 do CC dispõe que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Em sentido complementar, o art. 945 prevê que “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Assim, registro que este relator tem conhecimento que a atitude da autora foi destoante aos fatos. Todavia, tendo em vista a situação discriminatória ocorrida, é compreensível que os ânimos da autora estivessem exaltados, pelo qual, ante a gravidade da situação, não é possível a minoração dos danos morais para a quantia inferior do que o pedido pela parte, sob pena de reforçar possíveis atitudes discriminatórias e preconceituosas.

Nesse ponto, é importante fazer uma ressalva, pois, de fato, a sentença foi
ultra petita
, pois embora o pedido da parte autora é de que a condenação fosse fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a condenação foi fixada no patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Apesar do valor fixado em sentença estar condizente para a indenização dos danos vivenciados pela parte autora, observo que não é possível sua manutenção, pois a existência de condenação em valor superior ao solicitado pela parte, mesmo quando desacompanhada de advogado, implica em violação direta ao princípio da adstrição.

Destarte, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor deve ser minorado para R$15.000,00 (quinze mil reais), unicamente pela razão do princípio da adstrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para limitar o dano moral para R$15.000,00 (quinze mil reais), quantia a ser acrescido de Selic deduzido o IPCA desde a citação e apenas pela Selic desde o arbitramento (data da sentença).

Sem condenação em custas e honorários.

Tendo em vista que os autos já foram remetidos ao Ministério Público, deixo de remetê-los novamente (ID 9193368).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)